Tribunal: TJDFT
Processo: 0728954-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728954-09.2024.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL FONTENELI DIAS DA SILVA IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Alexandre Alves de Carvalho (OAB/DF 31.099) em favor de GABRIEL FONTENELI DIAS DA SILVA, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, na audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência). Em suas razões, o impetrante alega, em suma, que “cumpriu fielmente as determinações estabelecidas” pelo Magistrado de 1o grau, especialmente a medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica por 90 (noventa) dias, “porém, acabou por encontrar a sua ex-companheira na academia, fato que poderia ocorrer eventual (sic), contudo, não ameaçou ou ofereceu qualquer risco a integridade física, psíquica ou moral dela”. Sustenta, na esteira do que preconizam o art. 20 da Lei n. 11.340/06 e do art. 316 do CPP, que não há motivo para a decretação da prisão preventiva do paciente, devendo, portanto, ser revogada. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se em id 61517090, a decisão proferida pelo Magistrado em audiência de custódia (IP n. 0706653-38.2024.8.07.0010): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ressalte-se que o autuado já fez uso, inclusive, de monitoramento eletrônico, sem que tal medida menos gravosa tenha surtido efeito em frear seus atos de violência doméstica contra a ex-companheira. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Na hipótese, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima no Proc. n. 0708691-66.2023.8.07.0007, em audiência realizada em 07.12.2023, das quais o paciente foi intimado na mesma data. Todavia, embora regularmente intimado das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato, o paciente ignorou-as e “foi malhar” na mesma academia em que a vítima trabalha. Na oportunidade, segundo consta da Ocorrência Policial n. 3.391/2024-0 (id 204004798, p. 4 – IP 0706653-38.2024.8.07.0010), o paciente teria ameaçado a vítima, que relatou já ter, inclusive, que se mudar para outro estado da federação, em virtude da insistência do paciente em persegui-la. Vale ressaltar, ainda, que as medidas protetivas de urgência deferidas no Proc. n. 0708691-66.2023.8.07.0007 foram mantidas na sentença prolatada naqueles autos, estando o processo aguardando o julgamento de recurso de apelação da Defesa, pautado para o dia 01.08.2024. Desse modo, constato que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade, quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. Portanto, diante da recalcitrância do paciente em cumprir a decisão judicial, ao que parece, a sua liberdade representa risco concreto à integridade física e psíquica da vítima, que declarou perante a autoridade policial que sofre com a violência há quase dois anos. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator